Tribunal: TJDFT
Processo: 0724506-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante.
2. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos.
3. Na etapa de pronúncia, a desclassificação de tentativa de homicídio para infração penal de lesão corporal leve, de competência do juízo comum, somente é admissível quando demonstrada de forma clara e incontestável a inexistência de intenção de matar, o que não ocorreu no caso, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença, que melhor a apreciará.
4. Recurso conhecido e desprovido.